Tribunal: TCU
Processo: 010.370/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que classificou como IG-P (irregularidade grave com recomendação de paralisação) os achados de auditoria nas obras de ampliação de capacidade da BR 290/RS e determinou a constituição de processo apartado de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos nos quais são apreciados Embargos de Declaração opostos pela Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S.A. em face do Acórdão 140/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante, informando-a que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço .